Tribunal: STF
Processo: ARE 1510983
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Aires da Silva formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 138) contra acórdão (eDoc 103 e 104) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA O PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RECURSO DO EXEQUENTE. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ (TEMA 1.076). 



    HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 



    RECURSO DESPROVIDO.



    Sustenta que esse pronunciamento, ao ter afastado, ante o elevado valor da causa, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, viola os arts. 1º, IV; 2º, 3º, I e IV; 5º, caput, XXXIV e XXXV, e 170, IV; todos da Constituição.



    Requer, ao final, o provimento do recurso “para, em interpretação conforme a Constituição Federal, seja reconhecida a possibilidade de aplicação equitativa e em valor fixo, prevista no artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, nos casos de honorários advocatícios exorbitantes” (eDoc 138, fl. 12).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da 3ª Vice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 170), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 178), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que a matéria constitucional arguida no recurso excepcional não foi debatida no acordão recorrido, tampouco no julgamento que apreciou os embargos de declaração, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, tenho que o Colegiado de origem, para aduzir, no caso, a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, circundou-se somente na interpretação de legislação infraconstitucional e no exame dos fatos e das provas, consoante se observa dos seguintes trechos do julgado:



    O apelante sustenta, em síntese, que os honorários de sucumbência devem ser fixados de acordo com o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pois o arbitramento da verba em percentual sobre o valor da causa resulta em quantia excessiva. 



    A insurgência não comporta acolhimento. 



    Isso porque, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados por apreciação equitativa "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo", o que não é o caso dos autos. O fato de a causa possuir valor elevado não é capaz de justificar o arbitramento dos honorários de forma equitativa como requer o apelante.



    Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais repetitivos REsp n. 1.850.512/SP, REsp n. 1.877.883/SP, REsp n. 1.906.623/SP e REsp n. 1.906.618/SP, de relatoria do Min. Og Fernandes, j. 16-3-2022, vinculados ao Tema 1.076 "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"..



    Ante esse quadro, as supostas ofensas ao Texto Constitucional são de natureza indireta ou reflexa e, ainda, há a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso excepcional.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente